Tribunal: TJDFT
Processo: 0717064-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0717064-78.2021.8.07.0000 AGRAVADO: CK.M CONSTRUTORA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI AGRAVANTE: JESUS BEZERRA FREITAS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por JESUS BEZERRA FREITAS contra ato judicial proferido pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras nos autos da ação de nunciação de obra nova proposta pelo agravante em face de CK.M CONSTRUTORA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI (processo n. 0706947-65.2021.8.07.0020), na parte em que deixou para apreciar o pedido liminar após a apresentação de contestação. Em suma, o agravante narra que a parte agravada iniciou a construção de empreendimento imobiliário em área contígua à sua residência e teria violado direito de vizinhança quanto ao distanciamento entre os imóveis, contrariando o disposto no art. 1.301 do Código Civil, de modo que entende satisfeitos os requisitos para a tutela de urgência requerida na inicial da ação. Pede, então, a concessão de tutela de urgência recursal, “para que seja determinada a cessação da obra em questão, ordenando sua suspensão liminar até que providências necessárias (vedação dos espaços abertos na lateral, com menos de 1,5m de distanciamento do lote vizinho) sejam tomadas de acordo com o art. 1.301 do Código Civil”. É o relatório. DECIDO. Em que pese à argumentação recursal, tenho que o pronunciamento judicial ora recorrido, a toda evidência, não tem cunho decisório e se enquadra, portanto, no §3o do art. 203 do CPC, ou seja, trata-se de despacho, contra o qual não cabe recurso, nos termos do art. 1.001 do mesmo diploma legal. Nesse sentido, registro precedente desta Corte: “O ato judicial que adia a apreciação do pedido de antecipação dos efeitos da tutela para momento posterior à apresentação da contestação, por ser desprovido de carga decisória, constitui despacho de mero expediente que não desafia a interposição de qualquer recurso...” (Acórdão 833357, 20140020260598AGI, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/11/2014, publicado no DJE: 26/11/2014. Pág.: 177). Ainda que se considerasse deixar para momento posterior à apresentação da peça de defesa como decisão, é certo que tal não estaria inserida no rol de cabimento do agravo de instrumento, previsto no art. 1.015 do Código de Processo Civil, e nem mesmo o posicionamento do c. Superior Tribunal de Justiça, no sentido de mitigar a taxatividade deste rol, admitindo a interposição do recurso quando verificada a urgência da medida (Tema n. 988), poderia socorrer o agravante, no caso em exame, porque não há urgência a autorizar o recebimento do agravo, afinal, as questões aludidas poderão ser suscitadas em ulterior oportunidade de impugnar eventual decisão que efetivamente aprecie o pedido liminar. Por fim, registre-se a não aplicação, ao caso, do parágrafo único do art. 932 do Código de Processo Civil, o qual determina a concessão de prazo para o recorrente sanar vício ou complementar documentação, porque não se trata de vício formal capaz de ser regularizado. Com esses fundamentos, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, por ser o recurso manifestamente inadmissível. Publique-se. Intime-se. Dê ciência ao douto Juízo de origem. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 31 de maio de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator